Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725958-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ANDRE DE FREITAS VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de CARLOS ANDRE DE FREITAS VASCONCELOS ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0741738-49.2023.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema CNIB, nos seguintes termos (ID 238218729 na origem): Conforme se verifica do extrato da conta judicial anexo, a fonte pagadora realizou depósito relativo à penhora da verba remuneratória do executado deferida ao id. 222696580. Expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia em questão em favor do credor (dados bancários ao id. 234698248). Dando prosseguimento, o credor pede a decretação da indisponibilidade de bens do devedor, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O lançamento da indisponibilidade de bens através do CNIB não atende a finalidade processual de encontrar bens do devedor singular. Mesmo porque o credor pode, diretamente, consultar a existência de bens ali tornados indisponíveis, mediante o pagamento dos emolumentos devidos e, assim, requerer sua penhora. A propósito, tem-se decidido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 2. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 3. Não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1389405, 07263074620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E mais: "2. A decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao Agravado acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. (Acórdão 1391009, 07273155820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido."(Acórdão 1374363, 07240366420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de pesquisa à CNIB. Nada mais havendo, suspendo o andamento do feito até a integral satisfação do débito (R$300.082,34), considerando os depósitos a serem realizados pelo órgão pagador, em atenção à penhora de id. 222696580. Ficam autorizadas, desde já, as transferências em favor do credor dos valores depositados pelo órgão pagador na conta judicial vinculada aos autos. O Agravante alega que: 1) ajuizou cumprimento de sentença para receber dívida reconhecida em ação de cobrança; 2) após não localizar bens penhoráveis do devedor, solicitou, como última alternativa, a utilização do sistema CNIB (Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio); 3) o juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que a ferramenta não atende à finalidade processual; 4) o Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio (CNIB) é uma ferramenta eficaz para localizar ativos de devedores e viabilizar a penhora, sendo amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente quando outras tentativas de localização de bens falham; 5) a decisão que negou seu uso contraria a legislação e jurisprudência atual, baseando-se em justificativa genérica e sem respaldo concreto; 6) o CNIB tem como objetivo facilitar a recuperação de créditos, respeitando a LGPD, com dados atualizados e removidos conforme a quitação da dívida ou decisão judicial. Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está presente, pois o cumprimento de sentença segue regular e o crédito ainda não foi satisfeito. Alega que o perigo de dano é concreto, já que o indeferimento das medidas pode levar ao arquivamento provisório e à prescrição intercorrente. No mérito, requer a reforma da decisão e determinar a indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema CNIB. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73404027). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73404027). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O direito vindicado é controverso, diante das finalidades para as quais a CNIB foi pensada. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, que, conforme seu art. 2o, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. O objetivo do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Tenho entendido que, apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Colaciono entendimento nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Instrumento de Penhora e indisponibilidade dos bens. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de consulta de bens do devedor via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em sede de Cumprimento de Sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário utilizar o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para decretar a indisponibilidade dos bens do Executado. III. Razões de decidir 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, que, conforme seu art. 2o, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”. 4. O objetivo deste sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os oficiais registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 5. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim principal a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 6. O pedido formulado pelo Agravante desvirtua a finalidade da CNIB e não pode ser executado, pois o sistema não possui a funcionalidade tornar bens indisponíveis por meio da penhora. 7. A pesquisa pretendida pode ser realizada pelo próprio Agravante por meio do sítio eletrônico, mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários. 8. Jurisprudência do TJDFT confirma que a CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0728567-91.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2024, p. 10.10.2024; TJDFT, AI, 0753159-05.2024.8.07.0000, Rel(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12.03.2025, p. 26.03.2025. (Acórdão 2008508, 0707432-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Com isso, não compete ao sistema CNIB ser um instrumento a compelir o Poder Judiciário no sentido de cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito. É que, ainda que restasse ao Agravante apenas a opção de tentar localizar bens em outros Estados da Federação, a pesquisa pretendida pode ser por ele realizada, por meio do sítio eletrônico, mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários. Assim vem entendendo este Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. NÃO CABIMENTO. 1.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores. 2. No caso concreto, o agravante tem o objetivo de levantar informações sobre bens imóveis de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados na CNIB. 3. Contudo, ocorre que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 4. Assim, as informações por ventura existentes no cadastro são ineficazes para auxiliar o credor no recebimento do crédito. 5. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1926724, 0728567-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pela executada. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1979051, 0753159-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifos nossos). Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio, ainda mais por meio de um uso de uma ferramenta como o CNIB. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para determinar que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 14:19:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador